Tribunal: TJBA
Processo: 8056810-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056810-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO ROSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, EM CONTRARRAZÕES (RÉU). REJEITADA. MÉRITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). SISBACEN. LEGALIDADE DA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DA ORIGEM DA DÍVIDA E DE CONTRATO AUTORIZANDO A INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CREDOR. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do Autor para condenar a instituição financeira a excluir o registro da dívida do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Julgou improcedente, entretanto, o pagamento de indenização por danos morais. O Autor, em sua apelação, pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento indenizatório. O Réu, em seu recurso, defende a legalidade da inscrição no SCR, a ausência de dever de notificação prévia e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se a apelação do Autor afronta o princípio da dialeticidade; (ii) definir se a inscrição dos dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia e específica pelo credor, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais; e (iii) estabelecer se o registro da dívida no SCR, em caso de inadimplência comprovada, deve ser excluído por ausência de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reprodução de partes da petição inicial ou contestação nas razões do apelo, por si só, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que a parte impugne especificamente os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza jurídica de ferramenta de gestão de risco, registrando tanto operações de crédito adimplidas quanto inadimplidas, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes de caráter exclusivamente restritivo (SPC/SERASA).

O registro de dívida no SCR pela instituição financeira constitui o estrito cumprimento de um dever legal, imposto pela Resolução CMN nº 5.037/2022 do Banco Central, o que caracteriza exercício regular de direito, na forma do art. 188, I, do Código Civil.

A anuência prévia e expressa do consumidor, manifestada em cláusula contratual específica para consulta e inserção de dados no SCR, supre a exigência de uma nova notificação específica para cada registro de operação. A ausência de comprovação de que as informações registradas pelo banco são inverídicas ou incorretas, aliada à licitude da conduta da instituição financeira, afasta a configuração de ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil) e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Não havendo ato ilícito ou abusivo na conduta da instituição financeira, que agiu amparada em dever legal e expressa autorização contratual do consumidor, é improcedente o pedido de exclusão dos dados do SCR e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso de Apelação do Réu, CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, conhecido e provido. Recurso de Apelação do Autor, EVERALDO ROSA SANTOS, conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: A inscrição de dívida regular no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por configurar o cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito pela instituição financeira, não caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou a exclusão do registro, especialmente quando houver prévia e expressa autorização contratual do consumidor. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastros de crédito é do órgão arquivista, e não do credor que insere os dados, sendo a autorização contratual do consumidor suficiente para a inserção de informações no SCR.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 188, I, e 927. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, 373, I, e 1.010, II e III. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 43, §2º. Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1650576 SP 2020/0012266-1. TJ-BA, Apelação nº 80300609320238050001 (Segunda Câmara Cível). TJ-BA, Apelação nº 81143709520248050001 (Quinta Câmara Cível).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº

8056810-64.2025.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante/Apelado
EVERALDO ROSA SANTOS e outros
e Apelado/Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA